Tribunal: TJBA
Processo: 8051081-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051081-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIA SILVA DUARTE e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LIGIA NOLASCO, LARISSA NOLASCO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DOCUMENTAL DETALHADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem função integrativa e só se prestam a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
art. 1.022, do CPC
, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2. Não há omissão quanto à concessão da gratuidade de justiça, pois o acórdão embargado
expressamente analisou e fundamentou a insuficiência de renda dos agravantes, com base na documentação apresentada
, reconhecendo a impossibilidade de arcar com as custas do processo.

3. A presunção de hipossuficiência prevista no
art. 99, §3º, do CPC
não foi afastada, pois
não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar capacidade econômica dos agravantes
, conforme avaliação detalhada feita na decisão embargada.

4. O simples inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
não justifica a interposição dos embargos de declaração
.

5.
A embargante fica advertida de que a oposição de novos embargos de declaração sobre a mesma matéria poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8051081-94.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e como embargados
JULIA SILVA DUARTE e outros (4)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator